Tribunal: TJBA
Processo: 8004387-49.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004387-49.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA DA PROPRIEDADE POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PARA COMPROVAR E REGULARIZAR A PROPRIEDADE
.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE.
PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL À HIPÓTESE.
NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO CONSIDERADO PREJUDICIAL EXTERNA
. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DESTA LIDE POR ESTA CORTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso
de indenização por desapropriação indireta
, de ação judicial na qual se debate a
propriedade, no caso, adjudicação compulsória
.

2
. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais,
o que não foi realizado no juízo de origem
.

3
. Dessa forma, a desconstituição da sentença é medida que se impõe. O art. 1.013, § 3º, do CPC/2015 (que positiva a Teoria da Causa Madura) não encontra aplicação no caso concreto, na medida em que
é necessário o sobrestamento do feito antes da expedição da sentença em razão da prejudicialidade externa
.

4
. Recurso
parcialmente
provido
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004387-49.2018.8.05.0074
em que figuram como apelante
JO
Ã
O ANT
Ô
NIO DOS SANTOS
e apelado
MUNIC
Í
PIO DE DIAS D’
Á
VILA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do voto do relator.